Tribunal: TJMT
Processo: 1081081-08.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1081081-08.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0002-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REEXECUÇÃO DE CDA ANTERIORMENTE EXTINTA. EMPRESA EXECUTADA BAIXADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PODER-DEVER DO JUIZ DE VERIFICAR PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito.

2. A execução fiscal foi proposta com base em CDA oriunda de multa ambiental, sendo constatado que a mesma CDA já havia sido objeto de execução anterior, extinta por inexistência do sujeito passivo, uma vez que a empresa executada encontrava-se regularmente baixada desde 2013.

3. O juízo de origem determinou que a Fazenda Pública apresentasse documentação comprobatória da dissolução irregular da empresa, o processo administrativo que originou a CDA e justificativa para reexecução do título.

4. Diante da ausência de atendimento às determinações judiciais, o processo foi extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial para que a Fazenda Pública apresentasse documentos complementares à CDA como condição para o prosseguimento da execução fiscal configura indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 204 do Código Tributário Nacional, e a petição inicial da execução fiscal deve ser instruída apenas com a CDA, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 6.830/80.

7. Tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como com as normas processuais que regem o desenvolvimento válido e regular do processo.

8. No caso em análise, não se trata de mera exigência de documentos complementares à CDA, mas de situação peculiar em que a mesma CDA já havia sido objeto de execução fiscal anterior, extinta em razão da inexistência do sujeito passivo.

9. A determinação judicial não configura inversão do ônus da prova, mas sim o exercício do poder-dever do juiz de verificar, de ofício, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

10. As matérias relativas aos pressupostos processuais são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

11. A existência de execução fiscal anterior com a mesma CDA, extinta em razão da inexistência do sujeito passivo, constitui circunstância relevante que pode afetar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIV

12. Recurso desprovido.

13. Tese: A determinação judicial para apresentação de documentos complementares à CDA, em caso de reexecução de título anteriormente extinto por inexistência do sujeito passivo, não configura inversão do ônus da prova, mas exercício do poder-dever do juiz de verificar os pressupostos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 6º, §1º; CPC, arts. 485, IV, e 485, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1001527-72.2025.8.11.0046, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2025, DJE 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1081081-08.2024.8.11.0041
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
CASTRO & CARVALHO LTDA
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpõe o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos apresentados na apelação, sustentando que a decisão determinou de forma velada a inversão do ônus da prova, o que seria vedado pela legislação pátria, uma vez que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN, cabendo ao sujeito passivo o ônus de ilidir tal presunção.

Argumenta ainda que a petição inicial da execução fiscal necessita ser instruída apenas pela Certidão de Dívida Ativa, conforme determina o §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, sendo a exigência de apresentação do procedimento administrativo neste momento processual desprovida de amparo legal.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de fl. 333008392, uma vez que não se formou a triangulação processual nos autos principais.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a execução fiscal foi proposta com base na CDA nº 20192764210, no valor de R$ 437.246,87, oriunda de multa aplicada pelo órgão ambiental estadual em decorrência de infração administrativa.

O juízo de primeiro grau, ao verificar que a mesma CDA já havia sido objeto de execução fiscal anterior (processo nº 10005673720218110053), extinta sob o fundamento de inexistência do sujeito passivo, uma vez que a empresa executada se encontrava regularmente baixada desde 2013, determinou que a Fazenda Pública: a) comprovasse a dissolução irregular da empresa; b) apresentasse o processo administrativo que originou a CDA; e c) apresentasse justificativa fundamentada para a reexecução do título.

Dessa decisão, a Fazenda Pública interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Posteriormente, diante da ausência de atendimento às determinações judiciais, o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, que a decisão recorrida determinou de forma velada a inversão do ônus da prova, o que seria vedado pela legislação pátria, uma vez que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN, cabendo ao sujeito passivo o ônus de ilidir tal presunção. Argumentou ainda que a petição inicial da execução fiscal necessita ser instruída apenas pela Certidão de Dívida Ativa, conforme determina o §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80, sendo a exigência de apresentação do procedimento administrativo neste momento processual desprovida de amparo legal.

Em decisão monocrática, fora negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido. Explico.

A
questão central
a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se a determinação judicial para que a Fazenda Pública apresentasse documentos complementares à CDA como condição para o prosseguimento da execução fiscal configura indevida inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução fiscal em análise foi proposta com base na CDA nº 20192764210, a qual, conforme constatado pelo juízo de origem, já havia sido objeto de execução anterior (processo nº 10005673720218110053), extinta em razão da inexistência do sujeito passivo, tendo em vista que a empresa executada encontrava-se regularmente baixada desde 2013.

Diante dessa peculiaridade, o magistrado determinou que a Fazenda Pública apresentasse:
a)
documentação comprobatória da dissolução irregular da empresa, caso pretendesse redirecionar a execução aos sócios;
b)
o processo administrativo tributário; e
c)
justificativa fundamentada para a reexecução da mesma CDA.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que tal determinação configuraria indevida inversão do ônus da prova, uma vez que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN, cabendo ao sujeito passivo o ônus de ilidir tal presunção.

Pois bem. É certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 204 do Código Tributário Nacional:

"
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
."

Também é verdade que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 6.830/80, a petição inicial da execução fiscal deve ser instruída apenas com a Certidão da Dívida Ativa:

"
Art. 6º. A petição inicial indicará apenas:

§1º. A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita
."

No entanto, tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como com as normas processuais que regem o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso em análise, não se trata de mera exigência de documentos complementares à CDA, mas sim de uma situação peculiar em que a mesma CDA já havia sido objeto de execução fiscal anterior, extinta em razão da inexistência do sujeito passivo, tendo em vista que a empresa executada encontrava-se regularmente baixada desde 2013.

Diante dessa circunstância, o magistrado, no exercício do poder-dever de zelar pelo desenvolvimento válido e regular do processo, determinou que a Fazenda Pública apresentasse justificativa fundamentada para a reexecução da mesma CDA, bem como documentos que demonstrassem a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, caso fosse essa a pretensão.

Tal determinação não configura inversão do ônus da prova, mas sim o exercício do poder-dever do juiz de verificar, de ofício, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 485, IV, do Código de Processo Civil:

"
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;"

Ressalte-se que as matérias relativas aos pressupostos processuais são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

No caso em tela, a existência de execução fiscal anterior com a mesma CDA, extinta em razão da inexistência do sujeito passivo, constitui circunstância relevante que pode afetar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, justificando a determinação judicial para que a Fazenda Pública apresentasse justificativa fundamentada para a reexecução do título.

Em situação análoga à dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PROTESTO EXTEMPORÂNEO DA CDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME - [...]
4. O juízo de origem conferiu ao exequente prazo de 90 dias para cumprir as exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, sendo o Município regularmente intimado. 5. A ausência de manifestação útil no prazo fixado caracteriza inércia processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.
6. Não há nulidade na sentença, pois foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa, com concessão de prazo razoável e intimação regular do Município. 7. A extinção da execução fiscal de pequeno valor fundada na ausência de cumprimento tempestivo das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1009; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21/09/2023, Tema 1184; TJMT, ApCiv 1022950-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23/05/2025; TJMT, ApCiv 1019084-75.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23/4/2025." (NU 1001527-72.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Nesse contexto, a determinação judicial não configura inversão do ônus da prova, mas sim o exercício do poder-dever do juiz de zelar pelo desenvolvimento válido e regular do processo, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, não há que se falar em inversão indevida do ônus da prova, mas sim no exercício do poder-dever do juiz de zelar pelo desenvolvimento válido e regular do processo, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025